Tribunal: TJPA
Processo: 0007567-47.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007567-47.2013.8.14.0039

APELANTE: JHONATHAN WALISON CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CP. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 6 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, RÉU MENOR DE 21 ANOS.
PRESCRITO O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, III, ART. 115, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jhonatan Walison Conceição Silva contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consistia na absolvição por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o de furto, além da revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar, porém, o mérito restou prejudicado pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Como o acusado cometeu o crime quando ainda era menor de 21 (vinte e um) ano de idade, reduzindo o prazo pela metade, o prazo prescricional aplicável ao delito passou de 12 (doze) anos para 6 (seis) anos, consoante art. 109, inciso III c/c art. 110, parágrafo único, c/c art. 115, todos do CP/40, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade do acusado;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e julgado prejudicado para:

Declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa
.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 107, inciso IV c/c art. 109, inciso III, art. 110, §1º, c/c art. 115, do CP

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO
, declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007567-47.2013.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE: JHONATHAN WALISON CONCEIÇÃO LIMA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO F. GARCIA, OAB/PA 22.167

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATHAN WALISON CONCEIÇÃO SILVA,
em face de sentença prolatada na data de 16 de janeiro de 2020, pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas
)
, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 4 de fevereiro de 2014.

Na data de 16/1/2020 sobreveio sentença condenatória contra a qual o acusado recorreu.

Em suas
razões recursais
(14/10/2020), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente a desclassificação para o crime de furto simples e, ainda pelo princípio da eventualidade a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(11/2/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (14/5/2024) pelo conhecimento da preliminar do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, de ofício, da pena do apelante, e, caso assim não este Tribunal não entenda, pelo conhecimento do apelo e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Requer a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva Estatal, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
consoante sentença condenatória.

Em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo
retro
ao delito que o condenou, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso está capitulado no
art. 157, § 2.º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas
)
,
que gerou a
pena concreta e individualizada de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 12 (doze) anos, porém,
tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época do fato, o que, de acordo com o art. 115 do CPB leva o prazo prescricional a correr apenas pela metade (que no caso é de seis anos), e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em
15/12/2013
e a peça acusatória foi recebida em
29/01/2013.

O acusado nasceu no dia
21/03/1993.

A sentença condenatória foi prolatada em
16/01/2020

(Id n.º 19222761, págs. 293-299).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 6 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(29/01/2013)
e a data da sentença meritória
(16/01/2020)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição retroativa do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

“Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO,
declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
de
JHONATAN WALISON CONCEIÇÃO SILVA,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso III, 110, §1º, 115 todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2024